Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. HOSPITAL. INTERNAÇÃO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assinala que ingressou no hospital no dia 11/08/2024 com fortes dores, somente recebendo medicação após 24 horas da sua entrada no local. Ainda, destaca que no dia 13/08 realizou ressonância magnética que apurou a necessidade de cirurgia, mas que não foi submetida ao procedimento durante a sua internação, que perdurou até 16/08. Argumenta que a equipe médica suspendeu a sua medicação mesmo com a persistência das dores, de modo que naquele dia 16 a sua família decidiu transferi-la para outro hospital, onde recebeu a medicação adequada, sendo realizada a cirurgia posteriormente. Assinala que a parte ré praticou fraude processual, ao juntar documento manipulado, indicando que teria ofertado medicamento para a parte autora às 16 horas, ou seja, em horário antes do seu ingresso no hospital, eis que os documentos comprovam que o atendimento teve início às 18h13min. Ainda, argumenta que a medicação para a dor (Tramal) somente foi fornecida no dia 13/08, e não naquele dia 11/08 como alega a parte ré. Assim, defende que ocorreu alteração do prontuário, devendo a parte ré ser condenada por litigância de má-fé. Enfim, sustenta que a situação vivenciada pela paciente, acrescida da fraude nos documentos juntados nos autos, é causa apta a configurar dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a alegação de inovação recursal suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil do hospital por erro médico.
III. Razões de decidir
5. Razão assiste à alegação de que a tese apresentada no recurso inominado acerca de fraude documental configura indevida inovação recursal. Para tanto, destaca-se que a parte ré apresentou os documentos e tese de defesa por ocasião da contestação, enquanto a parte autora não impugnou aqueles documentos no momento oportuno. A alegação não corresponde a matéria de ordem pública, visto que a tese recursal demonstra, na verdade, a mera insurgência quanto à prova documental, mas que não foi impugnada no momento adequado. Assim, não é possível conhecer do recurso quanto a tese de que os documentos juntados apresentariam divergências e que não correspondem à realidade do atendimento prestado. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido em parte.
6. A responsabilidade do hospital pelo erro médico do profissional é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC). De todo modo, ainda que apurada objetivamente, a responsabilidade da parte ré demanda a comprovação de erro médico no tratamento da parte autora, sendo que a responsabilidade decorrente de erro médico exige a comprovação do nexo causal e culpa do profissional que realizou o atendimento. Neste sentido: Acórdão 1913922, 0741347-31.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; e Acórdão 1845626, 0708459-72.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024. Assim, o hospital não será responsabilizado quando ausente demonstração da falha na prestação do serviço.
7. A parte autora ingressou no hospital no dia 11/08/2024 com fortes dores pélvicas, com atendimento iniciado às 15h40min (ID 70686327, pág. 4). Assim, às 16 horas foi ministrado Buscopan, Tenocixam, Dramin e Tramal, remédios que buscavam reduzir aquelas dores (ID 70686327, págs. 16/17). Após as medicações foi reavaliada, sendo que permanecia com dores, de modo que às 17h57min foi encaminhada para internação para controle álgico e avaliação de eventual cirurgia. Ainda naquele dia foi realizada ultrassografia em caráter de urgência, sendo apurada volumosa formação cística no ovário esquerdo, com a necessidade de prosseguir com a investigação (ID 70686326). A internação foi efetivada naquele dia (por volta às 18h13min) sendo que, além dos remédios já ministrados antes da internação, foi efetuada a imediata prescrição de vários remédios para as horas subsequentes, inclusive medicações para dores, como Tylenol, Buscopan, Tenocixam e Tramal (ID 70685406, pág. 14). Ainda, na manhã do dia 12/08 a paciente noticiou “melhora da dor com o uso dos sintomáticos” (ID 70685403, pág. 8). No dia 13/08 foi realizada ressonância magnética que conclui pela existência de “volumoso endometrioma ovariano à esquerda . Endometriose profunda do compartimento posterior” (ID 70686325). Contudo, não há qualquer indicação de cirurgia no laudo daquele exame, enquanto na inicial a parte autora alegou que o exame teria apontado a necessidade de cirurgia urgente. Adiante, destaca-se que no dia 15/08 o médico que a acompanhava solicitou um parecer da equipe de dor acerca da situação da parte autora, além de pedido para programar cirurgia eletiva e ministrar Zoladex, medicamento específico para endometriose (ID 70686328, pág. 62). Contudo, no dia 16/08 foi efetuada alta hospitalar a pedido da paciente, que solicitou a transferência para outro hospital.
8. Adiante, após ingressar em outro hospital (Hospital Santa Luzia) naquele dia 16/08, a paciente permaneceu internada para investigação, recebendo alta hospitalar no dia 18/08 e sendo orientada a procurar especialista para troca do DIU e avaliação quanto ao endometrioma. Enfim, após a saída do hospital a parte autora realizou a retirada do DIU no dia 20/08 (ressaltando que o procedimeto ocasionou a imediata redução das dores que estava sentido), bem como efetuou a cirurgia de endometriose em 12/11.
9. A partir do relato dos fatos não se identifica a suposta falha na prestação do serviço médico. Desde antes da sua internação a parte autora recebeu analgesia, permanecendo com o uso de medicamentos para combate às dores durante todo o período naquele hospital. Ainda, não existia indicação de cirurgia com urgência, tanto que o procedimento somente foi efetuado após quase três meses, a afastar a suposta urgência cirúrgica. Enfim, apesar da parte autora argumentar que ocorreu melhora das dores após a retirada do DIU, relembra-se que a equipe médica que a avaliava estava buscando as opções clínicas de tratamento, não existindo apenas uma única opção, de modo que naquele momento o tratamento consistia no uso dos medicamentos, inclusive específico para endometriose e avaliação de eventual cirurgia (de caráter eletivo, sem a alegada urgência). Portanto, não há comprovação de falha médica, de modo que ausente o alegado dano moral.
10. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a impugnação à prova documental sequer foi formulada no momento oportuno, sendo matéria não conhecida em sede recursal. De todo modo, a parte ré recorrida juntou o regular prontuário médico nos autos, suficiente para comprovar que a medicação para dores já foi ofertada logo após a chegada da paciente ao hospital, e antes da sua internação. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913922, 0741347-31.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024; TJDFT, Acórdão 1845626, 0708459-72.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024.